Tribunal: TJDFT
Processo: 0706923-12.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. MANIFESTAÇÀO EXTEMPORÂNEA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
1. Demonstrado o interesse da apelante no prosseguimento do cumprimento de sentença de alimentos, ainda que por petição extemporânea, a extinção do feito, sem apreciação de mérito, viola os princípios norteadores do direito processual de duração razoável do processo e da efetividade, bem como da primazia das decisões de mérito.
2. Recurso provido.